Tribunal: STF
Processo: RHC 272393
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Marcondes Xavier de Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.075.335/PB, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado definitivamente à pena de 32 (trinta e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II, III e IV (3 vezes), c/c o art. 129, I e II, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
Proposta a revisão criminal, a Corte local declarou extinta a punibilidade do crime de lesão corporal grave e julgou improcedentes os demais termos da revisional.
O recorrente sustenta, inicialmente, a ausência de insurgência defensiva em momento processual essencial, o que configuraria deficiência defensiva.
De outro lado, defende a nulidade da intimação do recorrente para a sessão do Tribunal do Júri na qual ocorreu sua condenação.
Em sequência, alega a presença de nulidade por violação à incomunicabilidade dos jurados e de ausência do magistrado em atos essenciais da sessão plenária.
Ademais, aponta nulidade por quesitação de crime alcançado pela prescrição da pretensão punitiva.
Por fim, discorre sobre o distinguishing jurisprudencial, sustentando que o Supremo Tribunal Federal deve superar óbices como o da supressão de instância, dado o caráter absoluto da nulidade arguida.
Requer, ao final:

“a) o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com a consequente cassação do acórdão recorrido proferido pela Egrégia Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça;
b) o reconhecimento da nulidade absoluta do segundo julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da ausência de defesa técnica efetiva, da invalidade da intimação do réu para a sessão plenária, da violação à incomunicabilidade dos jurados, da ausência do Juiz Presidente em atos essenciais e da quesitação de crime prescrito ao Conselho de Sentença;
c) a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, com plena observância das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da incomunicabilidade dos jurados, da presença contínua do juiz presidente e da quesitação estritamente atinente a crimes não atingidos pela prescrição;
d) subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade processual desde a citação, ante a ausência de citação pessoal válida do réu, com a consequente invalidação de todos os atos subsequentes, inclusive pronúncia, julgamento plenário e execução penal;
e) a revogação de eventual mandado de prisão e de quaisquer efeitos executórios derivados do título condenatório ora impugnado;
f) liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos executórios da condenação e de eventual mandado de prisão expedido ou a ser expedido, dada a evidência do fumus boni iuris e do periculum libertatis;
g) a expedição de alvará de soltura ou contramandado de prisão em favor do Paciente, acaso venha a ser efetivada prisão decorrente do título condenatório ora impugnado;
h) a notificação da autoridade apontada como coatora para prestação das informações legais, bem como a oitiva da Procuradoria-Geral da República.
Pugna-se, ainda, caso Vossa Excelência entenda pelo não conhecimento formal do recurso, pela concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, dada a inequívoca coação ilegal perpetrada contra a liberdade de locomoção do Paciente, revogando o mandado de prisão em deslinde.”

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ordinário (e-doc. 88).
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo o aresto questionado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT IMPETRADO CONTRA REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA TÉCNICA. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE MÍDIA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO. PRESENÇA DA DEFESA NA SESSÃO DE JULGAMENTO. ARGUIÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS NO CONSELHO DE SENTENÇA. NULIDADES NÃO SUSCITADAS NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE. FUGA APÓS A CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA NA PESSOA DO ADVOGADO. INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. NULIDADE NÃO COMPROVADA. SAÍDA DO JUIZ PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO E QUESITAÇÃO DE CRIME JÁ ATINGIDO PELA PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
2. Esta Corte Superior entende que "'a não interposição de recurso, voluntário por sua própria natureza, não implica, por si só, em ausência de defesa técnica, afastando, assim a alegação de nulidade' (AgRg no HC 694.209/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)" (AgRg no HC n. 697.427/CE, relator Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). No presente caso, não se demonstrou a ausência de deficiência técnica, não sendo possível, portanto, o reconhecimento da nulidade arguida. 
3. A alegação de "sumiço das mídias" também não pode ser acolhida, tendo em vista que a Corte de origem não demonstrou a ocorrência de efetivo prejuízo, necessário para o reconhecimento da nulidade arguida.
4. Destaca-se que "a jurisprudência desta Corte estabelece claramente que qualquer nulidade relacionada aos quesitos submetidos ao júri deve ser levantada durante a própria sessão de julgamento, com o devido registro em ata. Caso contrário, ocorre a preclusão, mesmo que se trate de nulidade absoluta" (HC n. 919.287/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025). Dessa maneira, as nulidades referentes à quesitação encontram-se preclusas.
5. Ademais, a Corte de origem, ao analisar a ação revisional, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime de lesão corporal, não analisando a tese defensiva relacionada à quesitação de crime já atingido pela prescrição, de modo que o debate diretamente por esta Corte Superior incorreria em indevida supressão de instância.
6. A alegação de violação à incomunicabilidade do Júri não foi reconhecida pelo Tribunal de origem em razão da ausência de comprovação nos documentos acostados aos autos, de modo que a alteração da conclusão da instância de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que é vedado em sede de habeas corpus.
7. Por fim, a tese de que o Juiz Presidente do Conselho de Sentença teria se ausentado sem suspensão da sessão de julgamento não foi analisada pela Corte estadual, o que impede o debate diretamente por este Tribunal superior.
8. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 66)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se visualiza ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário: a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
A esse respeito, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro consignou:

“A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Conforme consignado na decisão agravada, no concernente à deficiência na defesa, a Corte de origem consignou que não estaria configurada a ausência de defesa técnica, uma vez que "a ausência de insurgência contra a capitulação dos crimes atribuídos ao acusado e a não interposição de apelação contra a sentença condenatória, não implica, de per si, em considerar como deficiente a defesa, notadamente diante da conjuntura dos autos, em que houve interposição de recurso em sentido estrito pela Defesa e reforma da sentença absolutória pela Câmara Criminal do TJPB, que, em sede de apelação interposta pelo Ministério Público, anulou o julgamento, determinando que o réu fosse submetido a novo Júri" (e-STJ fl. 51, grifei).
Entendimento que está em conformidade com a jurisprudência do STJ. Nesse sentido, destaco que, "nos termos da jurisprudência desta Corte 'a não interposição de recurso, voluntário por sua própria natureza, não implica, por si só, em ausência de defesa técnica, afastando, assim a alegação de nulidade' (AgRg no HC 694.209/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)" (AgRg no HC n. 697.427/CE, relator Ministro Olindo Menezes –Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
Dessa maneira, inviável acolher as alegações de ausência de defesa técnica.
No tocante à alegação de nulidade em razão do "sumiço das mídias", constou do acórdão de revisão que (e-STJ fl. 58):
No caso, foi certificado nos autos do processo originário: "a mídia do júri não foi localizada nos autos e nem no computador que estava armazenado, devido a uma formatação".
Contudo, o requerente não demonstrou a ocorrência de efetivo prejuízo decorrente da ausência de mídias contendo os depoimentos e as declarações colhidas durante a Sessão do Júri realizada no dia 31/08/2018.
Conforme consta da Ata da Sessão de Julgamento, "Em seguida, foram inquiridas as declarantes Francisca Alves de Lima e Rosicleide Alves de Lima, além da testemunha Francisco Célio Bezerra de Moura, todas arroladas pelo Ministério Público".
Durante a sessão do Tribunal de Júri, a acusação, a Defesa e o Conselho de Sentença acompanharam a produção dessas provas e a elas tiveram acesso, optando os jurados pelo acolhimento da tese acusatória e pela condenação do réu.
Nesse ponto, como bem pontuou a 1ª Subprocuradora-Geral de Justiça, em seu percuciente parecer, "Em que pese a impossibilidade de se resgatar o conteúdo dessa prova, isso não se convola em motivação para a nulidade da decisão do Júri Popular, até porque os depoimentos foram acompanhados pela Defesa Técnica do Autor, presente à Sessão de Julgamento".
Dessa forma, a Defesa acompanhou as declarações e os depoimentos colhidos durante a Sessão do Júri, e a elas teve acesso, não havendo que cogitar-se em violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, em virtude da ausência da mídia contendo a referida prova.
Portanto, sem a comprovação do efetivo prejuízo, não é cabível o reconhecimento da nulidade aventada.
[...]
Partido dessa premissa, indaga-se acerca da utilidade da juntada das mídias referidas pelo requerente, nessa ação revisional, porquanto seria operação inviável, na via eleita, a revisitação do acervo fático-probatório contido nos autos originários.
Assim, tem-se que a referida nulidade não foi reconhecida em razão da ausência de demonstração do prejuízo, além de ser apontado que a defesa do agravante acompanhou o julgamento no Tribunal do Júri.
Dessa maneira, não há qualquer nulidade a ser reconhecida por esta Corte Superior.
(...)
Com relação às alegações referentes às nulidades no Conselho de Sentença e à argumentação de que não aplicar-se-ia o instituto da preclusão em razão da ausência de deficiência técnica, destaco que, não reconhecida a ausência de defesa técnica, não há qualquer nulidade a ser reconhecida no presente ponto.
Dessa maneira, não alegada a nulidade no momento oportuno, a matéria encontra-se preclusa.
Destaca-se que "a jurisprudência desta Corte estabelece claramente que qualquer nulidade relacionada aos quesitos submetidos ao júri deve ser levantada durante a própria sessão de julgamento, com o devido registro em ata. Caso contrário, ocorre a preclusão, mesmo que se trate de nulidade absoluta" (HC n. 919.287/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).
Ademais, a Corte de origem, ao analisar a ação revisional, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime de lesão corporal, não analisando a tese defensiva relacionada à quesitação de crime já atingido pela prescrição, de modo que o debate diretamente por esta Corte Superior incorreria em indevida supressão de instância.
No tocante à alegação de ausência de intimação para a sessão de julgamento, constou do acórdão de revisão criminal que o acusado empreendeu fuga após a manutenção da sentença de pronúncia e que "houve tentativa de localização do seu paradeiro, sem êxito, contudo" (e-STJ fl. 48). Ademais, o recorrente possuía advogado constituído nos autos, constando, ainda, que, "durante a segunda sessão de julgamento (realizada aos 31/08/2018), o então acusado (ora requerente) restou representado por advogado constituído, o qual compareceu à sessão de julgamento e restou ciente da sentença condenatória proferida, tendo a oportunidade de recorrer, mas não o fez" (e-STJ fl. 48), sendo, portanto, intimado via patrono e via edital.
Assim, não se verifica a ilegalidade arguida.
Nesse sentido, cito:
(...)
No concernente às alegações de violação da incomunicabilidade dos jurados, o Tribunal de origem afirmou que, "além de não haver comprovação, ao menos em documentação anexada a estes autos, da ocorrência de tais fatos, como bem ressaltou o próprio autor, trata-se de denúncias e suspeitas, não havendo comprovação, nesta via revisional, que os jurados participantes do julgamento do ora requerente foram os mesmos que teriam integrado o suposto grupo de WHATSAPP" (eSTJ fl. 55, grifei).
Assim, entender de maneira contrária ao Sodalício de piso demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que não é possível em habeas corpus.
Dessa maneira, não é possível acolher nenhuma das ilegalidades arguidas pela defesa.
Por fim, a Corte de origem não analisou as alegações relacionadas à saída do Juiz Presidente da Sessão de julgamento, o que impossibilita o debate diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (e-doc. 66).

De início, a alegação de desídia defensiva não encontra respaldo nos autos.
Com efeito, consoante já decidiu este Supremo Tribunal, a ausência de comportamentos processuais facultativos não gera, por si só, nulidade por deficiência técnica, haja vista a necessidade de comprovação de prejuízo:

“RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA DEFICIÊNCIA NA CONDUÇÃO DA DEFESA TÉCNICA DO RÉU – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – SÚMULA 523/STF – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – INEXISTÊNCIA DE FORMULAÇÃO DE REPERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, BEM ASSIM DE INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER MODALIDADE DOS RECURSOS EXCEPCIONAIS (RE E RESP) – COMPORTAMENTOS PROCESSUAIS FACULTATIVOS – NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL QUE NÃO ASSISTE AO DEFENSOR CONSTITUÍDO (CPP, ART. 370, § 1º) – RECURSO IMPROVIDO.” (RHC 86683, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).

No caso concreto, a defesa anterior, embora não tenha recorrido da sentença condenatória, interpôs outros recursos durante o trâmite processual; por conseguinte, não se vislumbra, em sede de cognição sumária própria do Habeas Corpus, desídia defensiva ou prejuízo apto a gerar a nulidade pleiteada.
De outro lado, no que tange à tese de nulidade por ausência de mídia da sessão de julgamento, consideradas as particularidades do caso e tendo em vista o disposto na legislação processual penal a respeito de se exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual, entendo que o pedido não merece prosperar.
Esse entendimento está alinhado à jurisprudência do STF, que encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA  INCOMUNICABILIDADE  DAS  TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09); 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19).
Conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, “o requerente não demonstrou a ocorrência de efetivo prejuízo decorrente da ausência das mídias contendo os depoimentos e as declarações colhidas durante a Sessão do Júri realizada no dia 31/08/2018” (e-doc. 5, fl. 21), haja vista, inclusive, a impossibilidade de revaloração probatória em sede de revisão criminal.
Sob outro enfoque, as teses de nulidade por ausência de intimação pessoal para a sessão plenária do Tribunal do Júri e violação à incomunicabilidade dos jurados não foram arguidas tempestivamente, conforme se visualiza da ata de julgamento (e-doc. 12, fl. 102), bem como não ficou demonstrado o efetivo prejuízo.
 Nesse sentido, destaco:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DA MÍDIA ELETRÔNICA ONDE ESTAVAM GRAVADOS OS DEPOIMENTOS E OS INTERROGATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRECEDENTES. SUPOSTO VÍCIO OCORRIDO NA INSTRUÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADO EM ALEGAÇÕES FINAIS (ART. 571, I DO CPP). ORDEM DENEGADA. 
1. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais exige-se, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). Precedentes. 2. Eventual deficiência na mídia eletrônica onde se encontravam gravados os interrogatórios e os depoimentos das testemunhas – o que não houve, segundo afirmam as instâncias ordinárias – em nada prejudicou a defesa dos pacientes, que teve a oportunidade de solicitar nova oitiva de todos em sessão do Tribunal do Júri, mas não se manifestou nesse sentido. 
3. Por se tratar de suposto vício ocorrido na instrução, deveria ter sido suscitado em alegações finais, conforme estabelece o art. 571, I, do Código de Processo penal. Entretanto, essa insurgência só foi veiculada nas razões do recurso de apelação. 4. Ordem denegada.” (HC 120.629, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 26/9/2014) (grifei).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OITIVA DE TESTEMUNHA MEDIANTE CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DO ACUSADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS, PORÉM CONTEÚDO ACESSÍVEL À DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 195.638, Primeira Turma, Relator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/6/2021) (grifei)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Condenação pelo art. 14 da Lei 10.826/2003. 3. Alegação de nulidade na inquirição levada a efeito pelo magistrado de piso. 4. Ofensa ao art. 212 do CPP. Preclusão. Precedentes. Ausência de prejuízo. 5. Agravo regimental desprovido.(HC 227.341-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe-s/n  03-07-2023)

Inclusive, visualiza-se que até a atualidade o recorrente permanece foragido, conforme informações do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (0000731-40.2000.8.15.0151.01.0001-04), mesmo após 7 (sete) anos da condenação criminal.
Ademais, não há qualquer comprovação nos autos de violação à incomunicabilidade dos jurados.
Ainda que assim não fosse, para aferição das teses alegadas seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 213264 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 22 DA LEI N. 7.492/1986. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS E ILICITUDE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 171557 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/12/2023)

Em sequência, as teses de ausência do magistrado em atos essenciais e de quesitação de crime posteriormente reconhecido como prescrito não foram analisadas pelo acórdão recorrido, tampouco pela Corte estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.
Por fim, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se. 
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente